Tribunal: TJPA
Processo: 0802660-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802660-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO DA PAIXAO IPIRANGA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA N.º 6 DO TJE/PA. ART. 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO À PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ESPELHOS DE SISTEMA DO INSS. IDOSA (82 ANOS). APOSENTADA PELO INSS. BENEFÍCIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RESIDENTE EM PEQUENA VILA NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ/PA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO ­­­­­­­____________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º
0802660-40.2018.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ / AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

AGRAVANTE:
BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA

ADVOGADO(A): DIORGEO DIOVANNY S. MENDES R. L. DA SILVA - OAB/PA 12.614

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BRUNO DA PAIXÃO IPIRANGA
, idoso (82 anos),

interpôs o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora apelante, nos seguintes termos:

Em suas razões recursais, a parte agravante alega:

(I)
ser a Agravante pessoa idosa, aposentada pelo INSS, com benefício no valor de um salário mínimo, extremamente humilde e residente numa pequena Vila no município de Maracanã, e que tais fatos, de
per si
, já seriam suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita, e;

(II)
que o juízo de piso ignorou em absoluto os mencionados fatos, baseando sua decisão em razão que visivelmente adentra ao mérito do feito, e que sequer é plausível para indeferir o benefício, a saber, a ausência de comprovação de que o valor do empréstimo questionado NÃO foi creditado em sua conta bancária.

(III)
que o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º.

Ao fim, pede que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Instado, o agravado defende a manutenção da decisão interlocutória guerreada, mediante os seguintes argumentos:

(I)
que o artigo 5º, caput da Lei n.º 1.060/50 prestigia o princípio do livre convencimento ou princípio da persuasão racional do juiz, facultando ao juiz, à vista de elementos existentes nos autos, indeferir o pedido se tiver fundadas razões para tanto;

(II)
que o art. 4º da Lei 1.060/50, que prevê o benefício da assistência judiciária mediante simples afirmação, apenas veicula presunção
juris tantum
em favor da agravante, e não direito absoluto, motivo pelo qual, inexistindo comprovação da alegada insuficiência financeira, a assistência judiciária pleiteada deve ser indeferida.

Em Decisão Monocrática de ID Num. 535914 - Pág. 1/2, concedi a antecipação da tutela pretendida no presente recurso, para deferir o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo agravante, até o julgamento definitivo do recurso.

É o bastante relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que adequado à espécie, interposto tempestivamente, bem como, dispensada a comprovação do preparo, haja vista que foi interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante, ao propor
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de empréstimo bancário possivelmente fraudulento, realizado em seu nome, porém sem a sua solicitação.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6, e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, ambos abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça,
razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Considerando esses dispositivos legais, observo
in casu
, primeiramente, um óbice procedimental à manutenção da interlocutória vergastada, a saber: conforme previsão acima transcrita, do artigo 99, § 2º do CPC, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado.

No caso em análise, porém, constato que o Juízo de 1º Grau não observou tal prescrição, deixando de oportunizar ao autor a comprovação adicional da hipossuficiência alegada, e indeferindo de plano o supramencionado benefício requestado (Id. Num. 4202188 - Pág. 1).

E sustentou tal indeferimento sob os seguintes fundamentos: (I) de que “o valor dado à causa decorre em sua quase totalidade do valor pedido a título de indenização por danos morais, cuja avaliação é em boa parte subjetiva”; (II) que “a parte autora não cuidou de trazer prova de que o valor do empréstimo que afirma lhe ter sido concedido pela Instituição financeira ré sem sua autorização não foi creditado em sua conta bancária”, e; (III) que,
in verbis
, “ nos casos em que a pessoa observa débitos em sua conta decorrentes de um empréstimo que não contraiu e que, portanto, nunca viu “a cor do dinheiro”, como se fala no linguajar popular, penso que melhor seria antes tentar resolver a situação pela via administrativa”.

Por conseguinte, entendo que tais fundamentos refogem às atuais balizas legais e jurisprudenciais da matéria, na medida em que não dizem respeito nem à existência de prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente (Súmula n.º 06 do TJPA), nem à existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art.99, §2º do CPC) .

Quanto à robustez do conjunto probatório da hipossuficiência do autor, avalio como suficientes os documentos apresentados, especialmente, os extratos do INSS que demonstram o valor do benefício previdenciário auferido (01 salário mínimo), bem como a existência de inúmeros empréstimos consignados em seu nome (dentre os quais, o contrato apontado como fraudulento na ação originária), onerando significativamente o modesto rendimento do agravante, que não possui qualquer outra fonte de renda, ao que tudo indica.

Outrossim, assiste razão ao agravante em argumentar que o fato de ser pessoa idosa (82 anos), aposentada pelo INSS, com benefício no valor de um salário mínimo, extremamente humilde e residente numa pequena Vila no município de Maracanã, já são suficientes, por si só, para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Nesse contexto, vale registrar o posicionamento uníssono do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação,
na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente
" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1208487/AM, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011) - Destaquei.

Desse modo, considerando que o valor das custas processuais comprometeria a maior parte dos rendimentos mensais do agravante e que impor-lhe o seu pagamento poderia significar a negativa da garantia constitucional de acesso à justiça, bem como, considerando a inexistência de
provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do autor
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, com o intuito de conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte autora, ora agravante.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021